Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-35.2020.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001509-35.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANESIO NARCISO PEREIRA - CPF: 108.631.841-20 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAL
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO– CONTRATAÇÃO REGULAR – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COTEJO PROBATÓRIO PARA AFERIÇÃO – CONTRATO SEM ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA FALHA – EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO EM SUA FORMA SIMPLES – MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL CONDIZENTE E PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES DOS AUTOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pelo banco, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de empréstimo consignado por terceiro.

A norma do art. 42, Paragrafo Único, do CDC prevê a devolução em dobro do valor pago em excesso, entrementes, há de ter prova cabal de má-fé afim de tal penalização.

Dano moral condizente as peculiaridades dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001509-35.2020.8.11.0011

APELANTES: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANÉSIO NARCISO PEREIRA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento
de n. 1001509-35.2020.8.11.0011, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, declarando inexistente a relação jurídica questionada, havendo de ser restituída em dobro, bem como condenou o ente bancário ao pagamento da indenização por danos morais ao apelado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 181739966).

Em suas razões (Id. 181739973), o banco recorrente, inicialmente argui sua ilegitimidade para figurar no polo da demanda, ao argumento que “
Há que se grafar que os supostos
“prejuízos” narrados na inicial decorreram de serviço realizado pela empresa COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, sendo o BANCO BRADESCO S.A. mera empresa acionada por esta como meio hábil para o pagamento”.

Em mérito, verbera inexistência de ato ilícito, ante a ausência de ilícito que possa ser atribuído ao banco apelante.

Assevera o descabimento da devolução em sua forma dobrada, ante a ausência de má-fé do banco.

Ao arremate, pugna pela inexistência de danos morais ao caso em comento, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 182249182.

Ausente as contrarrazões – Id. 190026187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023